Tribunal: TJDFT
Processo: 0707739-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707739-40.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH AGRAVADO: WESLEY PEREIRA DA SILVA, VILANE CRISTIAN BRAGA ALENCAR D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo CONDOMÍNIO TOP LIFE TAGUATINGA I – MIAMI BEACH contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de WESLEY PEREIRA DA SILVA e VILANE CRISTIAN BRAGA ALENCAR: “Emende-se a petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 801 do CPC), para fins de: I - decotar da causa de pedir, do pedido e da planilha as verbas intituladas como "água e esgoto", por não haver lastro para a cobrança pela via executiva, tendo em vista que tais cobranças carecem de liquidez. Nesse sentido, já decidiu o e. TJDFT: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TAXA CONDOMINIAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso interposto pela parte exequente contra sentença que indeferiu a petição inicial com fundamento nos artigos 330, inciso I, e 924, I, ambos do Código de Processo Civil e extinguiu o processo, sem análise do mérito, na forma do art. 485, I, do CPC. Em seu recurso, em síntese, sustenta que as taxas ordinárias são líquidas, certas e exigíveis. Ao final, requer a anulação da sentença. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 46960190). Não foram apresentadas contrarrazões. III. Sem ingressar nos demais argumentos recursais, constata-se, desde já, a iliquidez do título objeto da presente execução. Para tanto, consta na ata da assembleia geral extraordinária realizada no dia 20/05/2017 (ID 46960168), sobre os nichos para ar condicionado: ?ITEM 02: (...) Sobre a forma de rateio, foi explanado pelo síndico que o valor a ser rateado será de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada morador dos prédios e que será dividido em no mínimo 10 vezes. (...). Sobre instalação das portas de vidro: ?ITEM 04: (...) informou que o valor será em torno dos R$ 200,00 (...) e será dividido em no mínimo 10 parcelas?. Percebe-se, portanto, que não há comprovação dos valores exatos fixados, de modo que tal ata da assemblei não possui respaldo a subsidiar o montante objeto da execução. IV. Apesar de o artigo 784, X, do CPC estabelecer que é título executivo extrajudicial o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, destaca-se que para a execução do título é necessário que detenha certeza, liquidez e exigibilidade. Ocorre que não se pode presumir a liquidez do título, sendo que a ausência de comprovação dos valores indicados torna o montante controverso, afastando a sua liquidez, o que obsta o manejo da via executória, devendo a parte buscar comprovar a sua pretensão em regular ação de cobrança. V. No mesmo sentido: "1. As contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício não adimplidas, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral de condôminos possuem força de título executivo extrajudicial, consoante os artigos 783 e 784, III e X, do CPC. 2. Não comprovados os valores exatos previstos para as taxas de rateio, o título executivo é considerado ilíquido e nesse aspecto não pode ser executado."(Acórdão 1331546, 07061919020208070020, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 26/4/2021). VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido a pagar as custas processuais. Deixo de fixar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões. VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95. (TJ-DF 07322713520228070016 1729983, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/07/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 28/07/2023) Assim, deverá a credora excluir as referidas parcelas do pedido, causa de pedir e planilha caso pretenda que o feito prossiga pelo rito da execução. Caso persista o interesse na cobrança das parcelas, faculto a conversão do feito em ação de cobrança, ocasião em que haverá a remessa dos autos ao juízo competente. Não será oportunizada nova emenda, de modo que caso a parte não opte por nenhuma das hipóteses acima, haverá o indeferimento da inicial.” O Agravante sustenta (i) que as “despesas de água e esgoto configuram encargos condominiais de natureza comum, fixos e recorrentes, cujo cálculo é realizado com base na taxa de rateio proporcional entre os condôminos, em conformidade com as normas previstas na convenção condominial e nas deliberações assembleares”; (ii) que as “taxas de água e esgoto têm por base o consumo coletivo, abrangendo tanto o uso das áreas comuns quanto a divisão proporcional entre as unidades condominiais, respeitando a equidade na distribuição dos encargos”; (iii) que “a metodologia utilizada para o rateio foi expressamente aprovada em assembleia geral, conforme registrado nas atas anexadas, estando em perfeita consonância com as disposições da convenção de condomínio”; (iv) que a “convenção condominial, bem como as atas de assembleia, é clara ao estabelecer que as taxas de “água e esgoto” estão vinculadas à obrigação de todos os condôminos”; (v) que “tais valores decorrem de encargos efetivamente utilizados pelo agravado, sendo legítima sua inclusão no montante exigido”; (vi) que a “desconsideração das disposições previstas na convenção e na ata condominial gera insegurança jurídica, uma vez que todos os condôminos são previamente cientes de suas obrigações, as quais possuem força de título executivo nos termos do art. 784, inciso X, do Código de Processo Civil”; e (vii) que “obrigar a agravante a ajuizar uma nova demanda para a cobrança específica dessas taxas é medida que contraria os princípios da economia processual e da celeridade, além de violar o direito da credora de buscar a satisfação integral de seu crédito”. Requer a antecipação da tutela recursal “a fim de que seja determinado o imediato prosseguimento do feito, nos exatos termos em que foi proposto, incluindo as parcelas denominadas “água e esgoto” na planilha atualizada de débitos”, e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (IDs 69389334 e 69389336). É o relatório. Decido. Pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. Apenas depois da resposta do autor ao despacho cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado, o juiz profere decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim portadora de conteúdo decisório, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Conclui-se, assim, pelo descabimento do agravo de instrumento. Sobre o tema, vale colacionar os seguintes julgados desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PRELIMINAR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUSENTE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO AGRAVÁVEL. MÉRITO. SUSPENSÃO OU LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação de repactuação de dívidas, indeferiu o pedido de suspensão ou limitação das cobranças e determinou a emenda da inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de suspensão e/ou limitação liminar dos descontos das parcelas em ação de repactuação de dívida. III. RAZÕES DE DECIDIR A determinação judicial de juntada de documento essencial ou de emenda da inicial não possui conteúdo decisório e, portanto, não é recorrível. Recurso conhecido em parte. Os artigos 104-A a 104-C do Código de Defesa do Consumidor não preveem a suspensão das dívidas contraídas pelo superendividado em momento anterior à audiência de conciliação, ou mesmo posterior. 4.1. A título comparativo, destaco que a limitação do desconto não é considerado instrumento adequado de combate ao superendividamento, como demonstra o enunciado do Tema 1.085/STJ, que esclarece que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. Decisão mantida. Tese de julgamento: “1. As determinações de juntada de documento obrigatório e de emenda da petição inicial, configuram mero expediente e não possuem conteúdo decisório, não sendo recorríveis.; 2. “O ajuizamento de ação de repactuação de dívidas não acarreta suspensão ou limitação dos descontos das parcelas devidas pelo consumidor.” (AGI 0733992-02.2024.8.07.0000, 1a T., rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, DJe 08/02/2025)” (g.n.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. INADMISSIBILIDADE. DESPACHO ORDINATÓRIO. NATUREZA NÃO RECORRÍVEL. MULTA APLICADA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que inadmitiu agravo de instrumento, cujo objeto era a impugnação de ato que determinou a emenda à petição inicial para justificar a legitimidade de parte no cumprimento de sentença. O agravante buscava a revisão da decisão de inadmissibilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em definir se o ato judicial que determinou a emenda à inicial, sem caráter decisório, pode ser considerado decisão interlocutória e, consequentemente, se é cabível agravo de instrumento contra tal ato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.015 do Código de Processo Civil dispõe que o agravo de instrumento é cabível apenas contra as hipóteses taxativamente elencadas, além de decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação, cumprimento de sentença, execução e inventário. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 988 (REsp 1.704.520/MT), fixou a tese de que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento em casos de urgência quando a questão não pode aguardar julgamento em apelação. 5. O ato que determina a emenda à inicial não possui conteúdo decisório, sendo considerado um mero despacho ordinatório, que não desafia recurso, conforme art. 1.001 do CPC. 6. Precedentes do STJ confirmam a inadmissibilidade de agravo de instrumento contra decisões que determinam a emenda à inicial, devendo a impugnação ocorrer em preliminar de apelação (REsp 1.987.884/MA e AgInt no AREsp 2.123.906/GO). 7. Não sendo o ato impugnado decisão interlocutória, mas mero despacho, mantém-se a decisão monocrática que inadmitiu o agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso improvido. (AI 0734327-21.2024.8.07.0000, 4a T., rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, DJe 05/12/2024)” No mesmo sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DETERMINANDO A APRESENTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. NÃO OCORRÊNCIA. DESCABIMENTO DO RECURSO. NÃO ATENDIMENTO AO ART. 1.015 DO CPC. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal a quo examina as questões essenciais ao deslinde da demanda sem incorrer em nenhum dos vícios previstos na referida norma processual e em negativa de prestação jurisdicional. 2. Sob a égide do CPC/2105, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio de agravo de instrumento. 3. Não demonstrada situação de urgência, não atendida condição necessária à possibilidade, em caráter excepcional, da interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. 4. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 5. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 2.434.903/RJ, 4a T., rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 29/5/2024)” Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguinte ao presente Agravo de Instrumento com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 13 de março de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator